Tribunal: TJES
Processo: 0003839-60.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003839-60.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMERI PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À ATIVIDADE EXIGIDA PELO CAUSÍDICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valmeri Pereira Marques contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais" ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a negativação indevida do nome do apelante enseja a condenação por danos morais independentemente de comprovação do sofrimento emocional;
(ii) verificar se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito é ato ilícito que gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de sofrimento ou prejuízo concreto, por acarretar efeitos prejudiciais à honra e à reputação da pessoa atingida, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.564.955/SP).

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a posição social e econômica das partes, a gravidade do ato ilícito e os efeitos sociais e punitivos da condenação, sem implicar enriquecimento ilícito. No caso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e encontra-se alinhado aos precedentes do tribunal.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixada sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015, sendo o percentual de 10% suficiente e proporcional ao trabalho desempenhado, especialmente diante do julgamento antecipado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral presumido, dispensando a comprovação de sofrimento emocional.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e servindo ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; STJ, REsp 1.564.955/SP; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.564.955/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.02.2018, Info 619.

TJES, Apelação Cível nº 024160195954, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 10.11.2020.

TJES, Apelação Cível nº 024151464526, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 18.08.2020.

Vitória/ES,

10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003839-60.2019.8.08.0069

APELANTE:
VALMERI PEREIRA MARQUES

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALMERI PEREIRA MARQUES
contra a r. sentença do id. 9626045, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 9626047), alega o apelante, em síntese, que a negativação indevida do seu nome, ainda que por curto período, é causa suficiente para configurar dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação do sofrimento emocional.

Sustenta que a manutenção da sentença é contrária à jurisprudência consolidada, que reconhece o dano moral presumido em casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.970,00 (quatorze mil novecentos e setenta reais), além da majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado não se manifestou, conforme certidão do id. 9626052.

Muito bem.

Discute-se apenas se é devida a condenação por danos morais em decorrência da inserção do nome do apelante pela negativação indevida, bem como se deve ser majorado o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

Necessário esclarecer que, após o ajuizamento da ação que discutia a constituição do empréstimo em nome do apelante e a suposta fraude praticada por terceiro (autos n. 0001830-28.2019.8.08.0069), a instituição financeira apelada incluiu o nome do recorrente nos cadastros de restrição de crédito.

Nesses termos, a condenação por danos extrapatrimoniais pretendida na presente demanda refere-se à negativação indevida, que não é objeto de controvérsia e é oriunda de débitos em nome do autor, ora apelante, decorrentes de contrato fraudulento que foi desconstituído na ação supracitada, já transitada em julgado e que tramitou em grau recursal sob minha relatoria.

Friso que a indenização por danos morais nos autos do processo n. 0001830-28.2019.8.08.0069, anteriormente julgado, adveio da formação contratual fraudulenta, ao passo que neste recurso a discussão é atinente à inserção nos cadastros restritivos de crédito de forma injustificada.

Dado esse cenário, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

Apesar de não haver controvérsia acerca da indevida negativação, destaco que, nos autos do processo n. 0001830-28.2019.8.08.0069, houve o deferimento de tutela provisória de urgência determinando que o apelado, ora réu, sobrestasse a cobrança dos valores oriundos do contrato discutido, oportunidade em que o recorrido teve ciência sobre o pronunciamento na data de 1/08/2019, com juntada do mandado em 06/08/2019.

Entretanto, conforme consta no documento acostado às fls. 15/16, mesmo ciente da determinação judicial, a instituição financeira diligenciou na inclusão do nome do apelante junto ao Serasa por suposto inadimplemento do contrato discutido junto ao Poder Judiciário na data de 18/10/2019, o que motivou o ingresso com o presente feito em 28/11/2019.

Conclui-se, pois, pela negativação indevida e, nesses casos, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

Nesse ponto, o Colendo STJ já decidiu que nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “há forte presunção de configuração de danos morais”, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta no cotidiano (REsp 1.564.955/SP- 06/02/2018 - Info 619).

Esclareço que o valor da indenização deve ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Nesse caso, reputo que o valor fixado a título de danos morais deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de elevar o montante.

Ademais, referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Órgão Fracionário. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA QUANTIA MANTIDA DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - TAXA SELIC. 1. (...). 4. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelas instituições financeiras, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. .(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195954, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE TELEFONIA RESCISÃO - COBRANÇA MULTA DE FIDELIZAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DA PREVISÃO CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA MONTANTE REDUZIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS TAXA SELIC. 1. (...) 2. Cuidando-se de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que este se afigura adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela instituição financeira, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151464526, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020).

Registro, apenas como
obiter dictum
, que não incide sobre a hipótese do enunciado Sumular n. 385, pois inexistentes negativações pretéritas em nome do apelante.

Por derradeiro, em relação à base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) se mostra proporcional à atuação do patrono da causa, notadamente pelo julgamento antecipado do mérito, que simplificou o trabalho do causídico no presente feito.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do apelante, com juros de mora desde a citação pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Por fim, ante o resultado da demanda, readequo a base de cálculo incidente sobre os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões